Tribunal: TJMT
Processo: 1015970-73.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1015970-73.2019.8.11.0002
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande.
Recorrente: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Recorrido: AROLDO PAGELS LIMA VERDE
MILENA VALADARES JORDÃO LIMA VERDE
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DA DATA DO VOO SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC . ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. DIFERENÇA DE 2 (DOIS) DIAS DO HORÁRIO ORIGINALMENTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. PERDA DE DUAS DIÁRIAS NO HOTEL PREVIAMENTE CONTRATADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação nominada “indenizatória por danos morais e materiais” cuja causa de pedir decorre da alteração de horário de voo que culminou em uma diferença de 2 (dois) dias do horário originalmente contratado com a perda de duas diárias no hotel em Salvador/BA.
2. Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou as empresas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e materiais na importância de R$ 1.008,00 (mil e oito reais). Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
3. Recorrida que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá/MT – Brasília/DF (conexão) - Salvador/BA com data de embarque no dia 21.12.2018 às 06h10 e chegada ao destino final ao 10h35 do mesmo dia. O voo foi remarcado pela recorrente, sob a alegação de necessidade de reestruturação da malha aérea, ficando reagendada o embarque para o dia 22.12.2018 às 22h45 e chegada ao destino final às 01h20 do dia 23.12.2018, resultando em uma diferença de mais de 2 (dois) dias do contratado.
4. Alegação do recorrido de necessidade da alteração da malha aérea, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
5. Alteração que não observou o prazo mínimo estabelecido pela Resolução 400, da ANAC (setenta e duas horas).
6. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
7. Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
8. Configuração de falha na prestação de serviço que gera obrigação em indenizar.
9. Dano material devidamente comprovado, uma vez que a alteração impôs a perda de duas diárias de hotel. Id. 38794483 e 38794484.
10. Quadro fático-probatório que ultrapa a esfera patrimonial e tem extensão suficiente para enveredar no campo do dano moral diante dos transtornos ocasionados diante da alteração de voo, notadamente pelo não cumprimento das obrigações originalmente contratadas.
11. Quantum arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), de forma única, que se justifica pelas circunstâncias dos autos e o elastério temporal.
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n° 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), MILENA VALADARES JORDAO LIMA VERDE - CPF: 932.078.831-68 (RECORRIDO), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), AROLDO PAGELS LIMA VERDE - CPF: 002.855.961-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020